Tribunal: TJMT
Processo: 1005216-59.2022.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005216-59.2022.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA - CPF: 009.445.793-02 (APELANTE), CLADEMIR ROMEU DE LIMA - CPF: 314.508.810-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - APELAÇÃO INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - Os embargos de declaração se intempestivos, mesmo que conhecidos pelo julgador de primeiro grau, não tem o condão de interromper o prazo recursal para a apresentação de recurso de apelação.

II - Assim, no caso, o prazo para interposição do apelo não restou interrompido, ou seja, a contagem dos 15 (dias) para a interposição do recurso se iniciou da publicação da sentença.

III - Considerando o art. 85, § 11º, do CPC/15 majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente ao beneficio da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, nos autos 1005216-59.2022.8.11.0037, ajuizada na origem por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor da ora APELANTE.

Na origem, a instituição aduzindo o inadimplemento contratual, requereu a busca e apreensão de uma motocicleta marca HONDA, modelo CG 160 FAN ESDI, chassi n.º 9C2KC2200MR213340, ano de fabricação 2021 e modelo 2021, cor PRETA, placa RAV6C09, renavam 01270877701.

A liminar de busca e apreensão foi deferida em 20/07/2022 (id. 210126263).

Em 17/08/2022, foi realizada a apreensão do veiculo, bem como a citação da parte requerida.

Ato seguinte, a parte requerida apresentou contestação (id. 210126286).

Houve o deferimento da justiça gratuita.

Em 11/12/2023 (id. 210126332), o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

“Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, PARA CONSOLIDAR A POSSE E A PROPRIEDADE PLENA DO BEM EM FAVOR DO REQUERENTE, possibilitando a expedição de novo certificado de registro e venda extrajudicial dos bens.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil), observado o disposto no artigo 98, §3º, do mesmo código, vez que defiro os benefícios da justiça gratuita ao requerido.

Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido reconvencional, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte reconvinte ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, parágrafo 2°, do Código de Processo Civil).

Torno definitiva a tutela concedida no id nº 89907242.

Serve esta sentença como ofício ao DETRAN, comunicando a autorização para proceder à transferência para a parte requerente ou a terceiros que indicar. Por fim, registro que é ônus da parte a diligência perante o referido órgão.

Transitada em julgado a sentença, certifique-se. Após, arquivem-se os autos com as devidas baixa na distribuição, com as anotações de estilo e as cautelas de praxe."

Conforme certidão (id. 210126334), a sentença foi disponibilizada no DJE em 12/12/2023, e publicada em
13/12/2023
.

Em
06/02/2024

(id. 210126335),
a parte requerida opôs Embargos de Declaração aduzindo a existência de encargos contratuais ilegais; que o Juiz de piso não poderia ter efetuado o julgamento antecipado do mérito.

A gestora judiciaria certificou que a intempestividade dos Embargados de Declaração.

Ato seguinte, o Juiz de piso rejeitou os Embargos de Declaração, aduzindo que “foram protocolados fora do prazo previsto no artigo 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de id nº 140581267”.

Em
02/04/2024
(id. 210126342), a parte requerida interpôs Recurso de Apelação aduzindo;
(i)
a existência de encargos contratuais ilegais;
(ii)
que o Juiz de piso não poderia ter efetuado o julgamento antecipado do mérito;
(iii)
que houve cerceamento de defesa;
(iv)
alternativamente, requereu que sejam julgados improcedentes a cobrança de juros capitalizados.

Houve certidão informando que tempestividade do Recurso de Apelação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA LUCIA DA CONCEICAO LIMA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste-MT, nos autos 1005216-59.2022.8.11.0037, ajuizada na origem por ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, em desfavor da ora APELANTE.

Pois bem,

Inicialmente, insta consignar que a publicação da sentença ocorreu em
13/12/2023
, esclareço os seguintes pontos.

Ainda, saliento que por força do provimento TJMT/CM nº 33/2023, os prazos estiveram suspensos entre
20/12/2023 a 20/01/2024

Nos termos do art. 223 do NCPC, que os embargos de declaração serão opostos no prazo de 05 (cinco dias).

Entretanto, os Embargos Declaratórios foram opostos no 15º dia em
06/02/2024
, razão pela qual foram declarados intempestivos.

Esclareço que embora exista certidão informando sobre a tempestividade do Recurso de Apelação, tal tempestividade se presta unicamente para questionar os motivos da rejeição dos Embargos, e não para afrontar da sentença, como no presente caso.

Assim, os Embargos de Declaração não tiveram o condão de interromper o prazo recursal para a apresentação de recurso de apelação.

Dessa forma, o prazo para interposição do apelo, como dito, não restou interrompido, ou seja, a contagem dos 15 (dias) para a interposição do Recurso se iniciou da publicação da sentença em
13/12/2023.

Nestes termos, considerando que o termo a quo do prazo se deu em
06/02/2024
, e tendo o apelo somente sido protocolado em
02/04/2024
, evidente a sua intempestividade.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery na obra Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 9ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, p. 792:

"EDcl intempestivos. Não suspensão do prazo para outro recurso. Interpostos intempestivamente, os EDcl não suspendem o prazo para a interposição de outro recurso".

Nesse mesmo sentido é o posicionamento da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DESCLASSIFICAÇÃO POR INAPTIDÃO MÉDICA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO. APELAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.

-
Os embargos de declaração, quando opostos intempestivamente, não possuem o condão de interromper o prazo para a interposição dos demais recursos.

- A apelação, intempestivamente aviada, não deve ser conhecida. (TJMG - Apelação Cível 1.0056.13.021878-9/002, Relator (a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2017, publicação da sumula em 27/06/2017)

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA E ATO JURÍDICO C.C DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA, PERDAS E DANOS E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - ACOLHIDA -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS - NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PARA OUTROS RECURSOS - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO FORA DO PRAZO - NÃO CONHECIMENTO DO APELO
.

O prazo para interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias. Inexistindo nos autos nenhuma circunstância excepcional de suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, é manifestamente intempestiva a apelação interposta fora do prazo legal. (TJMT, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 0010038-89.2014.8.11.0037, RELATOR:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 27/04/2021).

Assim, diante da intempestividade recursal, caem por terra todos os fundamentos e teses defendidas no recurso, já que a tempestividade é um dos inarredáveis requisitos de admissibilidade recursal.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação acima.

Considerando o art. 85, § 11º, do CPC/15 majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade frente ao beneficio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024